Tribunal: TJSP
Processo: 1028307-06.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028307-06.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, é embargada MARIA
GORETI WOLFF NADOLNY.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32229
Embargos de Declaração n° 1028307-06.2016.8.26.0577/50000
Comarca de São José dos Campos
Embargante: CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO
PRIVADO
("FUNDO
CANVAS")
Embargada: MARIA GORETI WOLFF NADOLNY
Embargos de declaração - Contradição ou omissão não verificadas - Matéria integralmente
apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1022 do
CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados
1:- São embargos de declaração onde a recorrente pretende o
reconhecimento de contradição, já que os embargos se referem a mesma matéria do
agravo de instrumento no 2133715-17.2017.8.26.0000, cuja conclusão deveria ser
mantida pelo acórdão, consoante art. 489, §1o, VI, do CPC prevê que: “Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, que (...) deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”. Sustenta que o vício arguido fere a estabilização e uniformidade da
jurisprudência. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim emendado:
“Embargos de terceiro julgados improcedentes - Penhora de bem imóvel de
casal - Defesa de meação e de alegação de impenhorabilidade do imóvel por
se tratar de bem de família - Julgamento da questão em anterior agravo de
instrumento que não faz coisa julgada - Reconhecimento de fraude de execução
que não retira da parte o direito de reconhecer o imóvel como bem de família
Registro do imóvel como bem de família na matrícula só é necessário quando a
família se servir de outros imóveis como moradia - Sentença reformada -
Recurso provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que a embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora, quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em
questão.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese da embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso. A
matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade, mera discordância com o
que foi decidido.
Vale consignar que a conclusão da Câmara, como constou do acórdão, foi
no sentido de que a decisão proferida no referido agravo de instrumento não vincula o
Julgador, por se tratar de impenhorabilidade decorrente de bem de família, que pode
ser arguida em qualquer momento, não se sujeitando à preclusão (fls. 549).
Daí, que o reconhecimento de que o imóvel é usado para moradia da família
não caracteriza a contradição afirmada.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator